Tribunal: TRF3
Processo: 5001189-39.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
82/1327)

5001189-39.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001189-39.2024.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: J. R. C. D. P., B. A. S. R.

REPRESENTANTE: KASSIA CAROLINA DE PAULA ANSELMO, LUCILAINE APARECIDA MIRANDA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MAROSTICA - MS11180-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: KASSIA CAROLINA DE PAULA ANSELMO

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUCILAINE APARECIDA MIRANDA DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.162/STJ. BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. LEI No 13.846/2019. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Processo devolvido à Oitava Turma do TRF da 3a Região em razão de recurso especial interposto pela autora, para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.162/STJ..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.162.

III. Razões de decidir

3. O auxílio‐reclusão rege‐se pela legislação vigente à data do recolhimento prisional, em observância ao princípio tempus regit actum, aplicando‐se, no caso, a disciplina introduzida pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019.

4. Nos termos do art. 80, §4o, da Lei no 8.213/1991, a baixa renda deve ser aferida pela média dos salários de contribuição apurados nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, devendo situar‐se abaixo do limite fixado em ato normativo do Poder Executivo.

5. O Tema 1.162/STJ firmou a tese de que, a partir da vigência da MP no 871/2019, não é admitida a flexibilização do limite máximo da renda do segurado para fins de concessão do auxílio‐reclusão, salvo hipótese de ausência de correção anual do teto pelo Poder Executivo.

6. No caso, a média dos salários de contribuição do segurado instituidor, apurado superou o limite vigente à época do recolhimento prisional.

7. Reconhecida omissão quanto à expressa menção ao Tema 1.162/STJ, os embargos de declaração foram acolhidos apenas para integrar o julgado, sem modificação do resultado anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

8. Em Juízo de retratação, embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. Aos recolhimentos prisionais ocorridos após a vigência da Lei no 13.846/2019 aplica‐se, de forma estrita, o critério objetivo de renda previsto no art. 80, §4o, da Lei no 8.213/1991.

2. O Tema 1.162/STJ afasta a possibilidade de flexibilização do critério econômico do auxílio‐reclusão no regime posterior à MP no 871/2019. 3. Apurada média dos salários de contribuição superior ao limite legal vigente, é indevida a concessão do auxílio‐reclusão.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 15 e 80, §4o; Lei no 13.846/2019; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II; Portaria no 477/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.162.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001189-39.2024.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA MAROSTICA - MS11180-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: KASSIA CAROLINA DE PAULA ANSELMO

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUCILAINE APARECIDA MIRANDA DE SOUZA

APELADO: J. R. C. D. P., B. A. S. R.

REPRESENTANTE: KASSIA CAROLINA DE PAULA ANSELMO, LUCILAINE APARECIDA MIRANDA DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Cuida-se de processo devolvido a esta Oitava Turma pela Vice-Presidência desta Corte, com vistas à possível retratação, em razão de Recurso Especial interposto pela autarquia, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo de retratação na espécie, à luz do leading case.

A parte autora propôs ação em face do INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, julgado procedente. Sobreveio decisão colegiada que deu provimento à apelação do INSS, julgando improcedente o pedido.

Inconformada a parte autora interpôs embargos de declaração, sustentando que a renda do segurado é inferior ao limite legal, que faz jus ao benefício pleiteado.

Foi proferida decisão colegiada rejeitando os embargos de declaração, mantendo a decisão proferida.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso especial pugnando pela aplicação do Tema 1.162, sendo remetido a esta Relatoria para verificar a pertinência de proceder em juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico em juízo de admissibilidade que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 535 do CPC de 1973 (artigo 1.022 do CPC atual), somente têm cabimento nos casos de obscuridade, u contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, cumpre reconhecer a omissão apontada no julgado, quanto a incidência do Tema 1162/STJ.

A controvérsia ora cinge‐se à verificação do preenchimento do requisito legal da baixa renda do segurado recluso para fins de concessão do benefício de auxílio‐reclusão, previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91, no regime jurídico vigente à época do recolhimento prisional ocorrido em 21/07/2022.

É incontroverso nos autos que o instituidor ostentava qualidade de segurado na data da prisão; as autoras, filhas menores, possuem qualidade de dependentes, com dependência econômica presumida; houve efetivo recolhimento à prisão, devidamente comprovado.

A discussão restringe‐se, portanto, ao critério econômico, especificamente ao enquadramento do segurado como de baixa renda.

Assim, em obediência ao princípio do tempus regit actum, deve-se analisar o benefício pela legislação em vigor à época do encarceramento, no caso, MP 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019.

A partir da edição da Medida Provisória no 871/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846/2019, o legislador promoveu alterações substanciais no regime jurídico do auxílio‐reclusão, tornando mais restritiva a concessão do benefício, inclusive com a introdução de critérios objetivos para aferição da condição de baixa renda do segurado instituidor, além da exigência de carência mínima de contribuições e da limitação do benefício aos casos de recolhimento em regime fechado.

Nos termos da redação atualmente vigente do art. 80, §4o, da Lei no 8.213/1991, com a alteração promovida pela Lei no 13.846/2019, a aferição da renda mensal bruta do segurado recluso deve ocorrer mediante a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, devendo tal média situar‐se abaixo do limite legal fixado em ato normativo do Poder Executivo, para que se configure a condição de segurado de baixa renda.

Destaque-se, por oportuno, que é vedada a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91.

De outro lado, o recluso possuía a qualidade de segurado por ocasião da prisão (21/07/2022) e estava recluso em regime fechado.

Em relação ao limite dos rendimentos, o teto da Portaria Interministerial no 12/2022 (momento da prisão) era de R$ R$ 1.655,98, a média dos 12 últimos salários de contribuição do recluso, antes do recolhimento prisional foi no importe de R$ 1.918,12 superior, portanto, ao teto fixado.

Assim, em relação ao requisito segurado de baixa renda, não restou comprovado pelos documentos juntados.

Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a parte autora não merece ser reconhecido.

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.162, firmou a tese, que (i) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Todavia, tal compreensão não aproveita aos autores no presente caso.

A diferença entre o limite legal (R$ 1.655,98) e a média dos salários recebidos pelo recluso (R$ 1.918,12) corresponde a valor expressivo, superior a 16% do teto normativo, não podendo ser considerada irrisória ou residual.

Dessa forma, evidenciado que a média dos salários de contribuição do segurado instituidor supera significativamente o limite legal estabelecido para caracterização da baixa renda, resta incontroversa a ausência de um dos requisitos legais indispensáveis à concessão do auxílio‐reclusão, o que conduz, de modo inevitável, à improcedência do pedido formulado pelos autores.

Assim, acolho os embargos de declaração oposto pelo INSS para esclarecer a omissão, mantendo o v. acórdão.

Diante do exposto, em juízo de retratação, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS para sanar a omissão apontada, mantendo no mais o v. acórdão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.162/STJ. BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. LEI No 13.846/2019. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Processo devolvido à Oitava Turma do TRF da 3a Região em razão de recurso especial interposto pela autora, para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.162/STJ..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.162.

III. Razões de decidir

3. O auxílio‐reclusão rege‐se pela legislação vigente à data do recolhimento prisional, em observância ao princípio tempus regit actum, aplicando‐se, no caso, a disciplina introduzida pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019.

4. Nos termos do art. 80, §4o, da Lei no 8.213/1991, a baixa renda deve ser aferida pela média dos salários de contribuição apurados nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, devendo situar‐se abaixo do limite fixado em ato normativo do Poder Executivo.

5. O Tema 1.162/STJ firmou a tese de que, a partir da vigência da MP no 871/2019, não é admitida a flexibilização do limite máximo da renda do segurado para fins de concessão do auxílio‐reclusão, salvo hipótese de ausência de correção anual do teto pelo Poder Executivo.

6. No caso, a média dos salários de contribuição do segurado instituidor, apurado superou o limite vigente à época do recolhimento prisional.

7. Reconhecida omissão quanto à expressa menção ao Tema 1.162/STJ, os embargos de declaração foram acolhidos apenas para integrar o julgado, sem modificação do resultado anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

8. Em Juízo de retratação, embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. Aos recolhimentos prisionais ocorridos após a vigência da Lei no 13.846/2019 aplica‐se, de forma estrita, o critério objetivo de renda previsto no art. 80, §4o, da Lei no 8.213/1991.

2. O Tema 1.162/STJ afasta a possibilidade de flexibilização do critério econômico do auxílio‐reclusão no regime posterior à MP no 871/2019. 3. Apurada média dos salários de contribuição superior ao limite legal vigente, é indevida a concessão do auxílio‐reclusão.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 15 e 80, §4o; Lei no 13.846/2019; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II; Portaria no 477/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.162.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão